Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.I – Ao julgar o REsp no 1.207.071/RJ (Tema no 539 da sistemática dos repetitivos) e o RE no 586.453/SE (Tema no 190 da sistemática da repercussão geral), o Pleno do STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
II – O TJDFT possui competência para processar e julgar as demandas na qual é pleiteada a revisão de benefício previdenciário complementar decorrente do direito de horas extras não pagas, reconhecido na esfera trabalhista. Precedentes deste TJDFT.
III – Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.